Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JURANDIR LEITE DE SÁ e Outro, em face à sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação de indenização por benfeitorias, com pedido de retenção, proposta em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e Outros. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e formularam pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual estão dispensados da sua comprovação até ulterior decisão do relator (art. 99, § 7o, do CPC). Da análise dos autos, verifica-se que os autores, requereram a gratuidade de justiça, mas diante da determinação do juízo a quo para que comprovassem a condição de hipossuficiência, com a juntada de suas últimas declarações de imposto de renda, desistiram “do pleito da gratuidade de justiça” (ID. 71483178 – pág. 02). Embora o benefício possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, cabe a parte postulante demonstrar a ulterior modificação de sua condição financeira, de modo a justificar o deferimento do pedido. Consigne-se, por relevante, que os elementos probatórios colacionados nos ID’s. 71483256/71483259 não são capazes de aferir os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, notadamente por não demonstrarem a alteração da condição financeira dos suplicantes, desde a aludida desistência dos benefícios da gratuidade de justiça. Portanto, faz-se necessário a juntada dos comprovantes de renda e despesas, tanto do período anterior à sentença, quanto do ano em curso, tais como as últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de créditos dos dois períodos, de modo a permitir a aferição dessa mudança financeira. Dessa forma, faculto aos recorrentes a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos. Consigne-se o prazo de 10 (dez dias). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12